Tribunal: TJMT
Processo: 1022664-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INTERPRETAÇÃO LIVRE DOS JULGADORES NATURAIS – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por força de restrição legal, apenas em casos excepcionais torna-se possível a propositura de mandado de segurança para combater de provimento jurisdicional desta natureza.
2. Ordem questionada que não se apresenta como ato teratológico ou violador de norma positivada.
Vistos, etc.
Cuida a espécie jurídica versada nos autos de mandado de segurança individual em que OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE acoima a autoridade impetrada PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA de praticar ato lesivo a seu direito líquido e certo, albergado pelo remédio constitucional e pela lei de regência, quando do desprovimento da pretensão deduzida no RAI 1012342-14.2021.8.11.0000, relatado pela Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, em trâmite perante a 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.
Em resumo, verbera que (i) o acórdão agride direito líquido e certo dos ora Impetrantes reconhecido quando do deferimento da penhora e posterior a determinação de vinculação aos autos executivos da Comarca de Lucas do Rio Verde (1001984 -83.2020.8.11.0045); (ii) ao determinar a vinculação da penhora no rosto dos autos em processo do qual o Executado AQUIES MAFINI era credor, o Magistrado da ação executiva reconheceu o direito líquido e certo dos Impetrantes; (iii) o deferimento da Recuperação Judicial do Executado AQUILES MAFINI não poderia ter atingido o valor em questão; (iv) os valores penhorados e determinada a vinculação anteriormente ao pedido de recuperação judicial não fazem parte do patrimônio dos Recuperandos, e então Executados; (v) estão preclusos quaisquer debates sobre os referidos valores diante do fato de que o então Executado AQUILES MAFINI foi intimado da penhora e da vinculação dos valores penhorados, o executado AQUILES MAFINI não opôs qualquer defesa e houve o trânsito em julgado; (vi) houve a sub-rogação do crédito aos Credores, ora Impetrantes; (vii) o valor em questão não faz parte do acervo patrimonial dos Recuperandos não incidindo a lei pertinente à Recuperação Judicial; (viii) deve ser afastada a aplicação do Instituto Recuperacional, quando os atos de bloqueio ocorreram em período anterior a Recuperação Judicial; (ix) a competência para decidir quanto à liberação de valores não é do juízo recuperacional, mas sim daquele onde se encontram os atos executivos do juízo singular.
Pugna pelo recebimento da segurança e deferimento de tutela antecipada para que o valor penhorado nos autos do processo 1689 -93.2011.811.0040, Código 82763, que tramita junto à Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT e ora equivocadamente vinculado aos autos 1000678 -38.2021.8.11.0015 , da Recuperação Judicial, que tramita perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop -MT, volte à ser vinculado aos autos do processo 1001984 -83.2020.8.11.0045 da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT e, ato contínuo , seja expedido alvará automatizado de levantamento de valores aos Exequentes, ora Impetrantes.
Relato necessário.
Cumpre anotar que o art. 5o da Lei 12.016/2009 não veda, em regra, a propositura de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso sem efeito suspensivo.
Todavia, a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, a teor do que se extrai dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COM O PROPÓSITO DE REFORMA DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA N. 267⁄STF. 1. O mandado de segurança não se presta para reformar decisão judicial passível de recurso. Aplicação da Súmula n. 267⁄STF, que permanece em vigor no regime da Lei n. 12.016⁄2009. 2. Hipótese em que a impetração tem o propósito de, nos exatos termos da petição inicial, "cassar o v. acórdão no Recurso Especial n. 1.182.246 e, em novo julgamento, dele não conhecer ou negar-lhe provimento". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS 18.736⁄DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17⁄4⁄2013, DJe de 24⁄4⁄2013)
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DESTA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, pena de se desnaturar a sua essência constitucional. II. O mandado de segurança não é via idônea para afrontar ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do enunciado da Súmula 267, do STF. III. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes. IV. Agravo interno desprovido. (AgRg no MS 15.494⁄DF, Rel. Min. GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 5⁄10⁄2011, DJe de 18⁄10⁄2011)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a impetrante pretende desconstituir o julgamento proferido nos autos do RAI 1012342-14.2021.8.11.0000 em face da arguição de nulidades absolutas, quais sejam violação da coisa julgada e de devido processo legal.
Nada obstante o arrazoado, na fase atual do referido agravo instrumental, entende-se incabível a utilização do writ porque o acórdão emanado da 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça ainda está sujeito a recurso específico.
Dessa forma, seja na qualidade de parte atingida pelos efeitos da decisão ou de terceiro interessado, poderia o impetrante suscitar – em qualquer tempo e grau de jurisdição – a deliberação dessas questões pela própria autoridade nominada como coatora, inclusive através de embargos de declaração com efeitos infringentes.
Aliás, publicada referida decisão em 29/11/2021 (segunda-feira) no Diário da Justiça Eletrônico, Edição no 9513, quando da impetração (13/12/2021) ainda se encontrava em curso o prazo dos aclaratórios e, atualmente, do recurso especial e extraordinário.
Tal situação revela que este remédio constitucional é utilizado como sucedâneo recursal, fazendo incidir o disposto na Súmula no 267 do colendo Supremo Tribunal Federal de que “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
A propósito do assunto, destacam-se os seguintes julgados do mencionado Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO IMPRÓPRIA. DECISÃO JUDICIAL IMPETRADA RECORRÍVEL DENTRO DOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERATOLÓGICO OU DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. SÚMULA 267/STF. 1. O recorrente alega que a decisão objeto da impetração violou o disposto nos artigos 130, 436 e 515 do CPC, quando determinou a produção de novas provas. Essa violação, caso tenha ocorrido, deveria ter sido desafiada por recurso idôneo. Todavia, optou-se pela via mandamental, que não se presta como sucedâneo recursal. 2. Impõe-se, dessarte, a denegação da ordem, nos termos do disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e Súmula 267/STF. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 32.438/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 14/06/2013)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM Mandado de Segurança. ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 267/STF. IMPROVIMENTO. O Mandado de Segurança não poder servir de sucedâneo ao recurso cabível, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível, encontrando óbice na Súmula 267, STF, que assim dispõe: “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RMS 27.236/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 14/04/2009)
“RECURSO - PROVIMENTO - EXTENSÃO. A transformação da improcedência do pedido formulado na inicial em carência da ação proposta não implica a reforma prejudicial ao recorrente. MANDADO DE SEGURANÇA - IMPROPRIEDADE - ATO IMPUGNÁVEL MEDIANTE RECURSO. Cabível recurso contra o ato atacado via mandado de segurança, cumpre, considerado o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 1.533/51, proclamar o impetrante carecedor da ação proposta.” (RMS 24857 / ES - ESPÍRITO SANTO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Relator: Min. MARCO AURÉLIO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJ DATA-11-03-2005 PP-00039 EMENT VOL-02183-01 PP-00180)
Se não bastasse, no acórdão impugnado constou que “o Juízo em que tramita a Recuperação Judicial é o competente pelo controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, ainda que exista penhora anterior.’ (ID 105242486) , tanto que assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM TRÂMITE QUE DISCUTE A CONCURSALIDADE DO DÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA CONSTRITA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO E DETERMINAÇÃO PARA QUE PERMANEÇAM EM DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) 2. Mesmo nas hipóteses em que a penhora de valores tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial ou da decretação da quebra, tais constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal. Precedentes: AgInt no AREsp 1591451/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020; CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020; AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021).
Na linha dos precedentes do STJ, o Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre a concursalidade ou não de crédito, mesmo que a penhora de valor tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que pertinente o indeferimento do pedido de levantamento da quantia constrita nos autos da execução e de determinação para que permaneçam em depósito judicial até ulterior deliberação do juízo recuperacional.”
Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior:
“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
Reconhecida a prioridade no pagamento e a correção da forma que deve ser feito, qualquer incursão sobre a matéria, devidamente fundamentada, importaria em violação à garantia do juiz natural, transformando um órgão francionário (Turma de Câmaras Reunidas) como instância revisora doutro (Câmara Cível).
Por fim, adverte-se que a busca da proteção do direito, objetivo de qualquer sistema decisório racional, procura conciliar a otimização do contraditório com o afastamento da recorribilidade obsessiva e tumultuária, até porque deve existir a estabilização, ainda que mínima, das decisões vindouras do exercício jurisdicional.
Com esses fundamentos, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 267, IV, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL deste mandado de segurança.
Custas ex lege, sendo incabíveis honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512/STF e no 105/STJ.
Intimem-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =